Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0716805-92.2022.8.07.0018) requerido por DALVA BATISTA DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de expedição de RPV e de cancelamento do precatório anteriormente expedido. Em suas razões recursais (ID 64993633), o agravante/executado alega, em síntese, que a desconstituição do precatório, para a expedição do RPV, em inobservância da preclusão, viola o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e a boa-fé processual. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 1°, caput, da Lei Distrital n.° 3.624/2005, com a redação dada pelo artigo 1°, I, da Lei Distrital n.° 6.618/2020, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.491.414, “para os efeitos do disposto no art. 100, § 3o, da Constituição Federal, são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários mínimos, por autor”. Nesse sentido, inexistindo qualquer limitação legal para tanto, o exequente, a qualquer momento, estando o crédito dentro do limite de 20 (vinte) salários mínimos, pode pedir a expedição de requisição de pequeno valor. No ponto, é de se destacar que o próprio artigo 87, parágrafo único, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não estabelece qualquer marco temporal para o exercício da faculdade do exequente de renúncia ao crédito do valor excedente do limite legal para a expedição de requisição de pequeno valor. Dessa forma, diante da ausente de qualquer limitação temporal legal à requisição de pequeno valor, em cognição sumária não exauriente, tenho que deve ser mantido o entendimento consignado pelo magistrado singular. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência deste Tribunal, quanto à inexistência de preclusão quanto ao pedido de requisição de pequeno valor quanto já expedido anterior precatório referente ao mesmo crédito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRECLUSÃO. NÃO CONFIGURADA. TEMA 792, STF. NORMA DISCIPLINADORA DO LIMITE DE PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. MARCO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 5.475/2015. DECLARADA INCONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL No 3.624/2005. APLICÁVEL. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, conforme estabelecido artigos 223, 505 e 507, do Código de Processo Civil. 1.1. A expedição dos precatórios não obsta a possibilidade de análise do cabimento da expedição de requisição de pequeno valor e a matéria não foi objeto de análise ou de decisão anteriormente no curso do processo, de modo que não houve preclusão. 2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), declarando a inaplicabilidade de nova lei disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório às situações já constituídas, ante a natureza material e processual desse tipo de norma, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A cumprimento de sentença proposto em 2019, executando acórdão transitado em julgado em 2018 aplica-se a Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, como declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, e a data anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8 de junho de 2020. 3.1. Assim, prevalece o teto de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV fixado na Lei Distrital no 3.624/2005. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1900400, 0718990-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no PJe: 16/08/2024.) (destacou-se) Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 1.466.225 AgR-ED, estabeleceu a inaplicabilidade do Tema n.° 792 da Repercussão Geral – que dispõe acerca da irretroatividade da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório – à Lei Distrital n.° 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de requisição de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Destarte, ausente à primeira vista a probabilidade de provimento do recurso, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora